Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0721000-45.2020.8.07.0001 APELANTE: CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por CLEIDSON RODRIGUES DA SILVA (ID no 20742545), em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido da exordial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Contrarrazões ofertadas pela apelada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em ID no 20742549, por meio de peça processual subscrita pela advogada, doutora Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40.604, sem procuração/substabelecimento para atuar neste presente processo. Intimada, por meio despacho de ID no 20931845 - Pág. 1, a regularizar sua representação processual, a apelada quedou-se inerte. Diante disso, com o intuito de regularizar o ato, fica a recorrida CAESB intimada pela derradeira vez para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, colacione aos autos documento que ateste que a mencionada advogada patrocina seus interesses jurídicos neste processo. Precluso o referido prazo sem manifestação da apelada, certifique-se e desentranhem-se dos autos as contrarrazões de ID no 20742549. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator